Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711885-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada em face da decisão que reconheceu a preclusão do direito de discutir a legitimidade passiva da agravante para a execução. A agravante sustenta que houve alienação da carteira de clientes para a UNIMED-FERJ, incluindo a parte autora, de modo que a cooperativa sucessora deveria responder pela obrigação imposta pela sentença. Afirma que se trata de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão e que há ilegitimidade passiva superveniente. Pede “a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença no 0749831- 98.2023.8.07.0001 até o julgamento de mérito deste agravo.” É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preparo recolhido. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, na decisão que concedeu a tutela de urgência, foi exposto que “(...) a solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários, razão pela qual devem assumir, também, os ônus de tal fato.” Cumpre observar que a tutela de urgência foi confirmada na sentença, que impôs condenação solidária de ambas as rés, UNIMED-RIO e CENTRAL NACIONAL UNIMED. A sentença transitou em julgado da forma como lançada, de modo que, nos termos do art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Não há que se falar em ilegitimidade passiva superveniente em razão da alienação da carteira de clientes da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ. Isso porque, nos termos do art. 109 do CPC, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.” Além disso, nos termos do parágrafo terceiro do mesmo artigo, “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”, sendo este o fundamento pelo qual o ingresso da UNIMED-FERJ foi admitido nos autos. Cumpre observar, por fim, que “A ilegitimidade passiva que poderia ser arguida na fase de cumprimento da sentença somente pode dizer respeito à discrepância entre quem foi condenado e quem está sendo demandado a satisfazer a obrigação. A legitimação para a fase de conhecimento, por sua vez, não pode ser rediscutida, ante o óbice da coisa julgada.” (Acórdão 2043007, 0725711-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de feito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora